Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUVÊNCIO CAVALCANTE BRAGA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por PEDRO PULLEN PARENTE e RAFAEL DE CARVALHO PULLEN PARENTE em desfavor do ora agravante e de “MONI IMOVEIS LTDA. - ME”. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelos autores, ora agravados, consistente em “deferir o exercício do direito de retenção do imóvel localizado na SHIN QL 1, Conjunto 3, Casa no. 02, Lago Norte, Brasília – DF e o depósito em juízo dos alugueis vincendos no curso da demanda”. Em suas razões recursais, o primeiro réu, ora agravante, sustentou, em síntese, o não cabimento ao direito de retenção sobre o imóvel, uma vez que não há danos morais ou materiais a serem ressarcidos em razão das benfeitorias erigidas no referido bem, destacando a relação de locatário e de fiador, respectivamente, do primeiro e do segundo autores, bem como a ausência de boa-fé do segundo autor, pois não podia exercer a posse sobre o imóvel. O agravante asseverou que não são verossímeis as alegações dos autores/agravados, quanto às tratativas para a efetivação da compra e venda do imóvel, e que “o negócio a ser entabulado pelas partes estava longe de ser formatado”. Em seguida, ponderou acerca da ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, destacando: que não pode exercer os direitos de propriedade sobre o imóvel, mesmo com o término do contrato de locação; que o valor estimado do imóvel (R$ 2.400.000,00) é muito superior ao valor da pretensa indenização pelas benfeitorias realizadas (R$ 256.358,72); que está privado do valor dos alugueres, que é utilizado para o pagamento de outro imóvel, no qual tem domicílio, além de servir para o pagamento de “despesas de natureza alimentar dele e de sua família”; e que a liminar configura “dupla punição”. Após tecer várias considerações acerca do não cabimento do direito de retenção do imóvel, bem como sobre o não cabimento de indenização pelas benfeitorias erigidas pelos autores/agravados, os agravantes destacaram a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Ao final, o agravante pugnou pela concessão do aludido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela recursal ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu um dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ora postulado. Isso porque somente o perigo na demora foi demonstrado, tendo em vista que o réu, ora agravante, encontra-se impedido de exercer os direitos de propriedade sobre o imóvel até então locado aos réus/agravados, fato que lhe traz prejuízos financeiros. Todavia, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso), porquanto a decisão “a quo” apenas tratou de resguardar o direito das partes demandantes, até que seja definitivamente julgada a pretensão relativa à indenização referente às benfeitorias erigidas no imóvel. Propriamente, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso, o MM. Juiz “a quo” adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem objeto da lide, bem como a eventual possibilidade de restituir ao primeiro réu o valor dos alugueres que estão sendo depositados em juízo, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo à alienação do imóvel. Diante do quadro fático-probatório delineado nos autos da ação originária, afigura-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões levantadas pelas partes, por meio de um provimento judicial definitivo. Assim, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram à pretensa compra e venda do imóvel, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau Pelo exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora